Tribunal: STJ
Processo: 5274389-04.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546991 - GO
(2024/0009262-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: ADILSON RAMOS JUNIOR - GO011550
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
MARIANA IZABEL CUNHA SANTOS - GO062464
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ e ausência de
cotejo analítico para a demonstração do dissídio, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por perdas e danos fundada
em cláusula de remuneração sobre o VGV, decorrente de descumprimento
contratual e permuta de imóvel, com discussão sobre julgamento extra petita e
dissídio jurisprudencial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e fixou indenização em R$ 47.301,61, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou nulidade por extra
petita, reconheceu contribuição de ambas as partes para a inexecução e adequou a
base e o percentual da indenização ao proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita pela
fixação da indenização com base em contrato de permuta, em violação aos arts.
141 e 492 do CPC; (ii) saber se a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é indevida por
suposto erro de premissa sobre culpa recíproca; e (iii) saber se o dissídio foi
Documento eletrônico VDA56444840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dec36e1-a74d-4c1d-b531-7fd2e7fa9cff

demonstrado mediante cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há julgamento extra petita quando o magistrado decide dentro dos limites
da inicial, por interpretação lógico-sistemática, adequando a indenização ao
proveito econômico efetivamente auferido; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. É inviável o conhecimento pela alínea c quando ausente cotejo analítico, pois
não basta transcrever ementas; exige-se demonstração da similitude fática e
confronto específico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adequação da indenização ao proveito econômico
efetivo, decidida nos limites do pedido extraído da inicial, afasta a alegação de
extra petita e atrai a Súmula n. 83 do STJ. 2. Sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, não se conhece do dissídio
art. 1.029,
art. 255,
pela alínea c.”
CPC, arts. 1.029 § 1o, 141, 492; RISTJ,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 255
1o
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
; STJ,
520.958/RJ
REsp n. 120.299/ES
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56444840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dec36e1-a74d-4c1d-b531-7fd2e7fa9cff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546991 - GO
(2024/0009262-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: ADILSON RAMOS JUNIOR - GO011550
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
MARIANA IZABEL CUNHA SANTOS - GO062464
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ e ausência de
cotejo analítico para a demonstração do dissídio, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por perdas e danos fundada
em cláusula de remuneração sobre o VGV, decorrente de descumprimento
contratual e permuta de imóvel, com discussão sobre julgamento extra petita e
dissídio jurisprudencial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e fixou indenização em R$ 47.301,61, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou nulidade por extra
petita, reconheceu contribuição de ambas as partes para a inexecução e adequou a
base e o percentual da indenização ao proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita pela
fixação da indenização com base em contrato de permuta, em violação aos arts.
141 e 492 do CPC; (ii) saber se a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é indevida por
Documento eletrônico VDA55495237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:31
Código de Controle do Documento: 67ba407c-4748-474f-9a78-dc21fff085a0

suposto erro de premissa sobre culpa recíproca; e (iii) saber se o dissídio foi
demonstrado mediante cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há julgamento extra petita quando o magistrado decide dentro dos limites
da inicial, por interpretação lógico-sistemática, adequando a indenização ao
proveito econômico efetivamente auferido; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. É inviável o conhecimento pela alínea c quando ausente cotejo analítico, pois
não basta transcrever ementas; exige-se demonstração da similitude fática e
confronto específico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adequação da indenização ao proveito econômico
efetivo, decidida nos limites do pedido extraído da inicial, afasta a alegação de
extra petita e atrai a Súmula n. 83 do STJ. 2. Sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, não se conhece do dissídio
art. 1.029,
art. 255,
pela alínea c.”
CPC, arts. 1.029 § 1o, 141, 492; RISTJ,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 255
1o
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
; STJ,
520.958/RJ
REsp n. 120.299/ES
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO RIZZO
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a decisão de fls. 630-635, que
negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula n. 83 do STJ no ponto relativo à alegação de julgamento extra petita e da
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Alega que a decisão agravada partiu de premissas fáticas equivocadas ao
afirmar reconhecimento de culpa recíproca, quando a sentença teria apenas fixado
sucumbência recíproca, o que inviabilizaria a aplicação da Súmula n. 83 do STJ
(fls. 669-674).
Documento eletrônico VDA55495237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:31
Código de Controle do Documento: 67ba407c-4748-474f-9a78-dc21fff085a0

Sustenta que houve julgamento extra petita, porque a indenização foi
fixada com base em contrato de permuta estranho à lide, sem pedido das partes,
em violação aos arts. 141 e 492 do CPC (fls. 671-673).
Afirma que a controvérsia é estritamente jurídica e não demanda
reexame de provas, razão pela qual não se justificaria o óbice aplicado (fls. 673-
674).
Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão
ao colegiado para reforma, com o provimento do agravo em recurso especial (fls.
663-675).
Contraminuta às fls. 680-687.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização em que a parte autora pleiteou
perdas e danos com base em cláusula de remuneração calculada sobre o VGV, em
razão de descumprimento contratual e de permuta do imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos e fixou indenização em R$ 47.301,61, com distribuição de honorários
em sucumbência recíproca.
A Corte a quo manteve integralmente a sentença, afastando nulidade por
extra petita, reconhecendo contribuição de ambas as partes para a inexecução e
adequando a base e o percentual da indenização ao proveito econômico obtido.
Documento eletrônico VDA55495237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:31
Código de Controle do Documento: 67ba407c-4748-474f-9a78-dc21fff085a0

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
141 e 492 do CPC pelo suposto julgamento extra petita, sustentando que a
condenação se baseou em valor de permuta, e não no VGV contratual, além de
dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não houve reconhecimento
de culpa recíproca, apenas sucumbência recíproca, e que a decisão seria extra
petita por deslocar a base de cálculo para contrato de permuta alheio à lide, o que
afastaria a Súmula n. 83 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual expressamente
assentou que o juiz decidiu nos limites da inicial, adequando a indenização à
vantagem econômica efetivamente auferida, em razão da inexecução parcial e da
contribuição de ambas as partes, fixando o percentual de 1,15% sobre o valor de
permuta e afastando o VGV integral de natureza especulativa. Nessa moldura, foi
aplicado o entendimento consolidado de que não há extra petita quando o julgador,
aplicando o direito aos fatos deduzidos, decide dentro dos limites do pedido,
extraído por interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao suposto erro de premissa sobre culpa recíproca e à tese de extra petita,
não há como afastar a conclusão de conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte, impondo-se a manutenção do óbice da Súmula n. 83 do
STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no Ag
n.
;
520.958/RJ REsp n. 120.299/ES.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à pretensão de
processamento da alínea c. A decisão agravada destacou a ausência de cotejo
analítico, exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ, pois
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA55495237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:31
Código de Controle do Documento: 67ba407c-4748-474f-9a78-dc21fff085a0

não basta transcrever ementas; é imprescindível demonstrar similitude fática e
proceder ao confronto específico entre os paradigmas e o acórdão recorrido. Ante a
deficiência, resta prejudicado o dissídio.
Nesse contexto, permanece adequado o fundamento de inadmissibilidade
do dissídio por falta de cotejo analítico, o que impede o conhecimento pela alínea c.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55495237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:31
Código de Controle do Documento: 67ba407c-4748-474f-9a78-dc21fff085a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.546.991 / GO
Número Registro: 2024/0009262-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
527438904 52743890420208090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ARTEC
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : ADILSON RAMOS JUNIOR - GO011550
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
MARIANA IZABEL CUNHA SANTOS - GO062464
AGRAVANTE : LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : ADILSON RAMOS JUNIOR - GO011550
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
MARIANA IZABEL CUNHA SANTOS - GO062464
AGRAVADO
: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
Documento eletrônico VDA56426848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: fca2b12c-4ae4-4708-a09b-c56bf4c3f4c9

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : ADILSON RAMOS JUNIOR - GO011550
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
MARIANA IZABEL CUNHA SANTOS - GO062464
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: fca2b12c-4ae4-4708-a09b-c56bf4c3f4c9